Tribunal: STF
Processo: HC 67519
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-13
Data de publicação: 1989-06-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PACIENTE JA PRONUNCIADA, TENDO SIDO OFERECIDO O
LIBELO ACUSATORIO. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DEMORA DO
JULGAMENTO, POIS O RETARDAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL DEVEU-SE A
REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO-LEGAIS NA PACIENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.